Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-91.2021.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000413-91.2021.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GEAN CARLOS PRESOTTO - CPF: 036.445.671-07 (EMBARGADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.748.712/0001-96 (EMBARGADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), WERICA SANTOS DIAS - CPF: 043.854.941-42 (EMBARGANTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), M. D. D. S. - CPF: 093.643.611-56 (EMBARGANTE), B. E. D. D. S. - CPF: 093.643.261-64 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), GEAN CARLOS PRESOTTO - CPF: 036.445.671-07 (EMBARGANTE), SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.748.712/0001-96 (EMBARGANTE), B. E. D. D. S. - CPF: 093.643.261-64 (EMBARGADO), M. D. D. S. - CPF: 093.643.611-56 (EMBARGADO), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), WERICA SANTOS DIAS - CPF: 043.854.941-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME

EMBARGADO(S):

WERICA SANTOS DIAS, M. D. D. S. e B. E. D. D. S.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL
- ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – ERRO MATERIAL - VÍCIO SANADO -
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, os embargos devem ser acolhidos e o vício sanado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado
s
por
SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 231431667
, que deu parcial provimento
ao recurso das partes Embargadas,

para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 150.000
,00
(cento e cinquenta mil reais) e parcial provimento
ao recurso da parte Embargante,

para o fim de determinar que o pagamento do
pensionamento
ocorra até a data que o “de cujus” completaria 70 (setenta) anos de idade, mantendo-se, quanto ao mais, inalterado
a
decisão vergastada
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição e falta de fundamentação quanto à condição financeira da empresa, no tocante à majoração da indenização por danos morais.

Prossegue alegando erro material na ementa, que consignou a majoração dos danos morais para R$ 300.000
,00
(trezentos mil reais), enquanto no dispositivo do acórdão ficou consignado o valor de R$ 150.000
,00
(cento e cinquenta mil reais).

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sa
nar os
alegados vícios, a fim de conceder efeito infringente, reformando a decisão
e

minorando
os danos materia
is.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID.
245035194,
pugnando pelo total desprovimento do recurso
,
bem como pelo pagamento de multa, conforme
prevê

os a
rtigos 1.026, §
2o
e 81 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME

EMBARGADO(S):

WERICA SANTOS DIAS, M. D. D. S. e B. E. D. D. S.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 231431667, que deu parcial provimento ao recurso das partes Embargadas, para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 150.000
,00
(cento e cinquenta mil reais) e parcial provimento ao recurso da parte Embargante, para o fim de determinar que o pagamento do
pensionamento
ocorra até a data que o “de cujus” completaria 70 (setenta) anos de idade, mantendo-se, quanto ao mais, inalterado
a
decisão vergastada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSIONAMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO MENSAL À VÍUVA E FILHOS MENORES – IMPOSSIBILIDADE –

QUANTUM DE 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” – CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – PRECEDENTES DO STJ – DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DO PENSIONAMENTO – EXTRA PETITA – DECOTE DATA QUE O FALECIDO COMPLETARIA 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE – TERMOS DOS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a serem rateados pelos autores, mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do pai e esposo dos apelantes) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelos ofendidos.

2. O
pensionamento
por morte de familiar deve limitar-se a dois terços dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que um terço desses rendimentos eram
destinados
ao seu próprio sustento

3. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos contra sentença (ID. 212779256) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Canarana-MT
, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais e Materiais, ajuizada por WERICA SANTOS DIAS; B. E. D. D. S.; M. D. D. S. (menores impúberes) em face de SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...
)Como
cediço, para a caracterização da responsabilidade civil, necessária se faz a conjugação de quatro elementos fundamentais: ação ou omissão, dano, nexo de causalidade e culpa, os quais devem ser comprovados pelo autor da pretensão indenizatória. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar. Por outro lado, ao apontado como culpado cabe demonstrar a incidência de excludentes da responsabilidade, como a força maior, o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiro. Feitas essas ponderações acerca da responsabilidade civil, passo à análise da existência de comprovação dos atos lesivos alegados pela requerente, o que ensejaria o deferimento das indenizações pleiteadas. Inicialmente, verifico ser inconteste a ocorrência do acidente, tendo esposo/genitor dos autores como vítima fatal, consoante cópia do boletim de ocorrência descrevendo o sinistro envolvendo o veículo (caminhão) de propriedade da parte ré, bem como certidão de óbito, cuja causa mortis decorreu de anemia aguada; ruptura de baço; trauma abdominal fechado; acidente; colisão de caminhão (id. 52948931). A controvérsia gravita em torno da (i) culpa pelo acidente de trânsito que gerou o dano (morte) do esposo/genitor dos autores; (
ii
) a existência de nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso; (
iii
) bem como se os fatos em questão ensejam direito à reparação dos danos e o seu valor. No caso em questão, verifica-se que as partes atribuíram uma à outra a culpa do acidente, contudo, os elementos probatórios levam à convicção de que a causa primária e determinante para a ocorrência do sinistro decorreu da imprudência do motorista da empresa requerida. Verifica-se que o motorista da empresa requerida,
sr.

Gean
Carlos
Presotto
, conduzia o caminhão Scania/R440, Placa EVU 9424, em alta velocidade na Rodovia MT-326, em direção à rodovia BR-158, e invadiu a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com o Caminhão M. Benz
Atron
2324, Placa QBE 0379, no qual estavam
as
vítimas
Paulo Fernando dos Santos Barros e
Jhonatan
Ferreira de Souza, os quais foram a óbito. (prova
emprestada autos no1000012-29.2020.8.11.0029
). As investidas da requerida no sentido de tentar desqualificar a prova pericial não foram acolhidas pelo juízo nem no pelo segundo grau de jurisdição, de sorte que, as conclusões do perito de órgão oficial do Estado acerca da dinâmica e da culpa pelo acidente permanecem hígidas, esclarecedoras e aptas à comprovação da responsabilidade pelo sinistro. (...) Em relação aos autos, o pedido do dano moral decorre da morte súbita e violenta do genitor/cônjuge dos autores. É pacífico o entendimento de que os danos morais no caso de morte prescindem de prova, eis que manifesta e incontestável a dor, o sofrimento e a angústia advindos da perda. Portanto, é inegável que houve, em virtude do fato, uma repercussão dolorosa na vida da autora, pois perdeu ente familiar em razão do trágico acidente, sendo privada da presença afetiva e convívio diário. Em relação ao quantum indenizatório, alguns elementos devem ser levados em consideração para a fixação do reparo, tais como: a gravidade objetiva do dano, a situação familiar e social da vítima, a gravidade de falta – conduta, as condições do autor/responsável pelo ilícito. (...) Portanto, considerando que a indenização por danos morais deve ser fixada pelo magistrado observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo como justo e razoável a condenação a título de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de: I - indenização por dano material referente ao PENSIONAMENTO em prol dos autores, em quantia correspondente a 2/3 do salário mínimo mensalmente até todo dia 10; a) a cessação do pagamento da pensão mensal ocorrerá da seguinte
forma:
o
valor deverá ser pago até a data do óbito dos autores ou até o limite de expectativa de vida da vítima, correspondente a 76 anos, o que ocorrer
antes.b
) As prestações vencidas deverão ser quitadas em parcela única, com a incidência de correção monetária, e juros de mora a incidir mês a mês a contar do evento danoso, até a data dos respectivos pagamentos e a parcelas vincendas deverão ser pagas mediante a inclusão do
pensionamento
em folha de pagamento, na forma do art. 533 §2o do Código de Processo Civil. II - Ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os autores, a título de DANOS MORAIS. Sobre os valores, incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do óbito), nos termos do art. 398, CC/2002 e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula no. 362, do STJ). III - Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios em proveito do patrono da parte autora,
os quais arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (
...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais (ID no 212779266), os recorrentes M. D. D. S.; B. E. D. D. S. (menores impúberes) e WERICA SANTOS DIAS
, invocam
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da majoração do quantum indenizatório arbitrado
à
título de danos morais.

Da majoração do quantum indenizatório arbitrado
à
título de pensão.

Em suas razões recursais (ID no 212779262), a segunda apelante SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da redução do quantum indenizatório arbitrado
à
título de danos morais.

Defende o decote da sentença, no que diz respeito
a
idade determinada para pagamento de lucros cessantes, haja vista, pedido expresso dos autores para pagamento da pensão até os 70 (setenta) anos de idade.

Recurso de M. D. D. S.; B. E. D. D. S. (menores impúberes) e WERICA SANTOS DIAS tempestivo e isento do recolhimento de custas. (ID. 213142160).

Recurso de SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME tempestivo e custas recolhidas. (ID. 213131156).

As partes recorridas, apesar de intimadas, não apresentaram contrarrazões.

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça, emitiu parecer, opinando pelo parcial provimento do recurso dos requerentes/apelantes, no sentido de majorar o quantum indenizatório arbitrado
à
título de danos morais, bem como, opina pelo parcial provimento ao recurso dos requeridos/apelantes, no sentido de reajustar a idade estabelecida para recebimento do
pensionamento
. (ID no 219813197)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O

R
E L A T O R

APELANTES: SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME; WERICA SANTOS DIAS; B. E. D. D. S.; M. D. D. S. (menores impúberes)

APELADOS:

M. D. D. S.; B. E. D. D. S. (menores impúberes); WERICA SANTOS DIAS; SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI –
ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de M. D. D. S.; B. E. D. D. S. (menores impúberes) e WERICA SANTOS DIAS:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos, que no dia 20/05/2018, aproximadamente às
21:00
, o caminhão da empresa SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME, conduzido pelo motorista GEAN CARLOS PRESOTTO colidiu frontalmente com outro veículo, causando a morte do Sr.
Jhonatan
Ferreira Souza e Paulo Fernando Dos Santos Barros.

Registra-se ainda, que o laudo pericial, contido nos autos, demonstra que o motorista da empresa apelada, estava alcoolizado conforme Boletim de Ocorrência, bem como mediante Relatório de Polícia de Diligências.

Ainda nesta senda, restou demonstrado pelos peritos que o condutor, invadira a pista contrária causando o acidente, resultando na morte dos ocupantes do veículo.

Desta feita, afirmam os apelantes que fazem jus a majoração do quantum indenizatório estipulado pelo juízo a quo, pois, o valor arbitrado encontra-se aquém do dano suportado, decorrente do acidente que vitimou esposo e genitor das vítimas.

Prosseguem afirmando que se faz necessário majorar a quantia estipulada para pagamento de pensão alimentícia vitalícia, para o importe de
1
(um) salário-mínimo integral.

Por outro lado, afirma
a empresa apelada, que se mostra necessário
decotar a idade determinada pelo juízo sentenciante para a idade de 70 (setenta) anos.

Defende ainda, a minoração do quantum indenizatório arbitrado
à
título de danos morais.

Pois bem.

Passo à análise das teses aventadas pelos recorrentes.

Da necessidade de majoração do quantum indenizatório arbitrado
à
título de danos morais.

Afirmam os recorrentes, que fazem jus a majoração dos danos morais, haja vista, que o “de cujus”
Jhonatan
Ferreira Souza, pai e esposo das vítimas, contava com
25 (vinte e cinco anos de idade) à época dos fatos, aliado
ao fato dos menores serem alijados da convivência paterna pelo resto de suas vidas.

No que se refere aos danos morais, na hipótese em que o acidente de trânsito causou graves danos emocionais aos autores, é irretocável a conclusão de que ocorreu violação ao patrimônio moral dos ofendidos, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos da vida das vítimas, isto é, a reparação é devida sob a ótica de que, fora imposto aos autores uma pena perpétua de viver a vida sem a convivência com o “de cujus”, daí porque, merece ser ratificada a conclusão da sentença quanto à obrigação de pagar indenização.

Quanto ao arbitramento do valor indenizatório, depois de reexame reflexivo acerca do episódio e dos danos afligidos aos autores, entendo que a indenização no patamar fixado na sentença não atendeu satisfatoriamente a finalidade de - ao menos tentar - compensar os sofrimentos amargados, os momentos futuros perdidos e a angústia vivida pelos autores (companheira e filhos do
“de cujus”
) de não poder desfrutar da convivência com o ente querido.

Ademais, não se deve perder de vista que o acidente dessa magnitude deixa marcas eternas, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa para sempre, sendo, pois, justo que os autores/apelantes recebam satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Com efeito, firme nessas ideias, levando-se em conta, o sofrimento experimentado pelos autores em virtude do falecimento de seu filho, o abalo psíquico daí decorrente, os transtornos ocasionados pela perda, com a
necessidade de reclamar indenização pela via judicial, conclui-se que o valor de arbitrado pelo juízo de primeiro grau merece majoração.

É que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinados a recompor os prejuízos
morais suportado
por
todos os recorrentes
, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua
reparabilidade
, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Outrossim
, considerando que se
tratam
de dois filhos menores e uma companheira, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem pagos à cada recorrente, totalizando o importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de indenização por danos morais sofridos pelos autores, atendendo-se ao binômio da
reparabilidade
do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
“AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE AÉREO COM VÍTIMAS FATAIS. (...) DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MORTE. TREZENTOS MIL REAIS. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, POIS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ORIUNDOS DESTA CORTE. (...)
2
. O entendimento do Tribunal estadual firmado está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, que tem arbitrado para as hipóteses de dano-morte a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500
salários mínimos
.
Súmula no 83 do STJ”

(STJ – 3a Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 1.777.875/AM – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/9/2023,
DJe
de 27/9/2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.
1
. Acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora. 2. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500
salários mínimos
. Precedentes” (STJ – 3a Turma –
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.935.888/MT – Rela. Ministra Nancy
Andrighi
– j. 25/10/2021,
DJe
de 28/10/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS
PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. (...)
1
. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500
salários mínimos
. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 3a Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 1.823.455/PE – Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
– j. 22/6/2021,
DJe
de 25/6/2021).

Cito ainda, o entendimento da jurisprudência caseira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENCIA – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13o SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNICA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida. (...)

(N.U 1018551-87.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 12/07/2023
)

Da majoração do quantum indenizatório arbitrado
à
título de pensão alimentícia vitalícia.

Os apelantes asseveram a necessidade de majoração do quantum arbitrado
à
título de
pensionamento
a ser pagos pelos recorridos, no importe de 1 (um) salário-mínimo integral, haja vista, que o juízo
a quo
, determinou o
pagamento no importe de 2/3 do valor do salário-mínimo, recebido pelo
“de cujus”
à época do evento danoso.

Neste ponto recursal, a sentença não comporta reparos.

Segundo entendimento do STJ, tal interpretação é apropriada com o princípio da
restitutio
in integro
, já que propicia aos beneficiários da indenização uma situação material mais próxima ao prejuízo obtido.

Desta feita, é razoável estipular como parâmetro da indenização por danos materiais o valor da remuneração a que fazia jus a vítima, descontando-se 1/3 referente à parcela que seria destinada ao próprio sustento dela.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE – GADO SOLTO NA PISTA – VÍTIMA FATAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROPRIEDADE DO SEMOVENTE CONFIRMADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINAR AFASTADA – ARTIGO 936 DO CC - CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE – TESE DE EMBRIAGUEZ – INOCORRÊNCIA – FATOS NÃO CONFIRMADOS – FILHA MENOR - PENSIONAMENTO – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – MINORAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

(
...) O
pensionamento
por morte de familiar deve limitar-se a dois terços dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que um terço desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento”

(N.U 0000339-79.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024).

Portanto, a sentença que determinou o pagamento dos valores no importe de 2/3 do salário percebido pela vítima à época dos fatos, ou seja,
1
(um) salário-mínimo vigente, não comporta reparos.

Das razões recursais da recorrente SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME:

Da redução do quantum indenizatório arbitrado
à
título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo que restou prejudicada a análise da redução do quantum indenizatório arbitrado
à
título de danos morais, pois, no presente caso, mostra-se necessário a majoração do quantum indenizatório, conforme devidamente explanado no tópico 1.1.

Defende a redução da idade determinada para pagamento de lucros cessantes, haja vista, pedido expresso dos autores para pagamento da pensão até os 70 (setenta) anos de idade.

No que se refere ao pagamento de pensão vitalícia determinada pelo juízo a quo, extrai-se que, alinhado ao entendimento jurisprudencial do STJ, o termo final da pensão deve levar em consideração a expectativa de vida do falecido e, por abordar o período em que a vítima iria assistir aos seus dependentes, o que no presente caso, seria até os 76 (setenta e seis) anos de idade.

Contudo, extrai-se da exordial, que os autores fizeram pedido expresso para pagamento do
pensionamento
até os 70 (setenta) anos de idade.

Desta feita, o juiz não pode conceder diferente ou a mais do que for pedido pelo requerente. Cuida-se do princípio da congruência que veda decisão judicial citra petita (aquém do pedido),
ultra petita
(além do pedido) ou extra petita (fora do pedido), nos termos do artigo 492 do CPC/15.

Senão vejamos:

“
Art

492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Portanto, neste ponto recursal, mostra-se necessário acolher o pedido do recorrente para determinar que o pagamento da pensão alimentícia ocorra até os 70 (setenta) anos de idade do falecido.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação dos autores/apelantes M. D. D. S.; B. E. D. D. S.; WERICA SANTOS DIAS e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais).

E, conheço do recurso de Apelação de SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de determinar que o pagamento do
pensionamento
ocorra até a data que o “de cujus” completaria 70 (setenta) anos de idade,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterado
a
decisão vergastada.

Ante o resultado do julgamento, mantenho os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da recorrida SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
”

1.
Das razões recursais de

SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME

1.1. CONTRADIÇÃO

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição e falta de fundamentação quanto à condição financeira da empresa
,
no tocante à majoração da indenização por danos morais.

Ao analisar, verifica-se que a alegação do embargante não demonstra
contradição no julgado,

mas sim um inconformismo com a decisão proferida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

1.2. ERRO MATERIAL

A Embargante alega que houve erro material
na ementa, que consignou a majoração dos danos morais para R$ 300.000
,00
(trezentos mil reais), enquanto no dispositivo do acórdão ficou consignado o valor de R$ 150.000
,00
(cento e cinquenta mil reais).

Revisitando o processo, verifico que merece parcial acolhimento o pedido, uma vez que constatada a presença de erro material na decisão embargada, o acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar o vício encontrado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada
à
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024
)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO
DO EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
oposto por
SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME
e o
ACOLHO PARCIALMENTE
, apenas para retificar a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde consta:

“Por essas razões, conheço do recurso de Apelação dos autores/apelantes M. D. D. S.; B. E. D. D. S.; WERICA SANTOS DIAS e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 150.000
,00
(cento e cinquenta mil reais).”

Passe a constar:

“Por essas razões, conheço do recurso de Apelação dos autores/apelantes M. D. D. S.; B. E. D. D. S.; WERICA SANTOS DIAS e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ R$ 300.000
,00
(trezentos mil reais).”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Fica
a parte
embargante advertid
a
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que o embargante não
aponta,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024